Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722117-69.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA AGRAVADO: JOSAFA DOS SANTOS PINHEIRO, BENILDA SANTOS DE ANDRADE, PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRAFICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA DRUCK COMÉRCIO DE PRODUTOS GRAFICOS - EIRELI – EPP contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739541-63.2019.8.07.0001, proposta em desfavor PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICOS LTDA - EPP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159909076 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, objetivando a responsabilização dos sócios da empresa executada, e a apuração de eventual sucessão empresarial por parte da empresa Brasília Comércio de Suprimentos Gráficos Ltda. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que, na data em que adquiriu as mercadorias objeto das duplicatas que aparelham a execução, a empresa agravada não mais se encontrava estabelecida no endereço informado, a despeito da inexistência de baixa perante a Junta Comercial e do fato de sua situação cadastral constar como ativa perante a Receita Federal. A agravante sustenta que os sócios da empresa agravada, mediante abuso da personalidade jurídica, excedendo aos limites impostos por seu fim econômico e social, agiram de maneira intencional, com a finalidade de a frustrar a satisfação da dívida contraída. Ressalta que, os elementos de prova juntados aos autos se mostram suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Prossegue a agravante asseverando que, no endereço informado pela agravada, encontra-se estabelecida a empresa Brasília Comércio de Suprimentos Gráficos Ltda, a qual desenvolve atividades semelhantes, circunstância que justifica a utilização da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), de modo a verificar a existência de eventual sucessão empresarial. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e para que seja apurada a existência de eventual sucessão empresarial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 47506445 e 47506447. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 14:36:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora